Tribunal: TJSP
Processo: 1000240-31.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – Cartão de crédito – Prescrição – Ocorrência – Prazo contado do vencimento – Ausência de qualquer medida por parte da credora para interromper contagem do lapso – Impossibilidade de cobrança na via administrativa – Verbas de sucumbência corretamente fixadas – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390075
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000240-31.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é apelado RAFAEL
PIMENTA TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000240-31.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 24.144 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1000240-31.2020 – SÃO BERNARDO DO CAMPO.
Apelante: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros.
Apelado: Rafael Pimenta Tavares.
Juíza: Carolina Nabarro Munhoz Rossi.
Voto 24.144
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÍVIDA
Cartão de crédito
Prescrição
Ocorrência
Prazo contado do vencimento

Ausência de qualquer medida por parte da credora
para
interromper
contagem
do
lapso

Impossibilidade de cobrança na via administrativa
Verbas de sucumbência corretamente fixadas

Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 97/98, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito
movida pelo apelado à apelante honorários advocatícios de 10% do valor da
causa.
Refere que, ainda que se considere prescrição da dívida, tal
instituto não alcança a cobrança extrajudicial e não torna inexigível o débito
na mesma via, já que não extingue a obrigação. Insiste que se cuida de débito
reconhecido pelo apelado e o crédito pode ser buscado por outros meios a
prescrição não serve como perdão de dívidas. Defende que não exerce
cobranças vexatórias, de maneira que deve ser reconhecida a exigibilidade da
dívida objeto da ação, afastados os encargos da sucumbência (fls. 101/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000240-31.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 24.144 - (fr)
3
Veio resposta (fls. 117/124).
É o relatório.
2. Recurso infundado. A questão é singela: o autor estava a
dever para o Banco Bradesco determinado valor (R$12.570,42), decorrente
de uso de cartão de crédito (fl. 26). A dívida em causa venceu em 01/07/2013.
E, como se verifica de fls. 62/85, a dívida mencionada foi cedida
para a apelante em 19 de junho de 2019 (v. especificamente fl. 79).
Sem ter comprovado pagamento de valor algum e porque,
segundo constou da inicial, o Banco ou a apelante nunca teriam cobrado a
pendência, o autor se animou em requerer a declaração de inexigibilidade da
dívida, uma vez já transcorrido o prazo legal previsto em lei para tanto.
Nada obstante a irregular conduta do autor, que se obrigou a
cumprir determinadas condições contratuais e nada fez, forçoso convir que,
nas especiais circunstâncias, a sentença decidiu o mérito de maneira
adequada.
Como o débito tinha data de vencimento em 01 de julho de 2013
(fl. 26), forçoso convir que a dívida está prescrita. Incide, no caso, a regra do
art. 206, § 5o, I, do Código Civil, no sentido de que prescreve em cinco anos a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público
ou particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000240-31.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 24.144 - (fr)
4
Não há, no caso, notícia de que a apelante tenha, em algum
momento anterior, exigido a dívida ou notificado previamente o devedor para
interromper a contagem do prazo. Aliás, quando da própria cessão de crédito,
em junho de 2019 (fl. 79), a prescrição já havia ocorrido (o que equivale dizer
que a apelante não avaliou corretamente o que negociou).
Dessa maneira, quando do ajuizamento desta ação, a dívida em
causa estava prescrita.

E ao contrário do que entende a apelante, não há possibilidade de
autorizar cobrança do débito pela via extrajudicial. A inércia da credora,
dentro do prazo da lei, implica extinção da pretensão creditória e a
inexigibilidade correlata. Se o relapso devedor não fizer o pagamento
espontaneamente (o que tudo indica que ocorrerá, ante o ajuizamento desta
ação), não pode mais ser obrigado a fazê-lo.
A propósito:
“DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CONTRATUAL. DÍVIDA PRESCRITA. A prescrição atinge
a pretensão, não implicando na inexistência do débito, pois
não atinge o direito subjetivo a ele inerente, contudo, implica
na impossibilidade de exigência por meio judicial ou
administrativo, uma vez que tal pretensão deixou de ser
oportunamente
exercida
pelo
credor
ou
respectivo
cessionário. Imposição de obrigação de não fazer consistente
na abstenção de cobrança judicial ou extrajudicial das dívidas
prescritas. Imposição de multa por ato de descumprimento.
Precedentes deste E. TJSP. Recurso provido” (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000240-31.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto 24.144 - (fr)
5
1119856-05.2018.8.26.0100, Relator Roberto Mac Cracken,
22a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2020).
Quanto à verba honorária, incide o princípio da causalidade,
nada havendo a ser alterado. E a sentença fixou o quanto em 10% do valor da
causa, vale dizer, observado dos parâmetros do art. 85, § 2°, do CPC, quantia
que não se apresenta excessiva e que remunera de maneira condigna o
trabalho desempenhado.
E por força do não acolhimento do recurso, a verba é majorada
para 12% do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil).

3. Pelo exposto, a este se desprovê.

Vicentini Barroso